Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708935-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROSANA NABUT CHAUL RECORRIDO: DANNY MOREIRA DUARTE, VALDIR ANTONIO DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 13546609, os recorridos DANNY MOREIRA DUARTE e VALDIR ANTÔNIO DA SILVA informam o falecimento da recorrente ROSANA NABUT CHAUL, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do CPC/2015 e determino a intimação da patrona da recorrente para que regularize a representação processual em 5 (cinco) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil/2015). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007